Tribunal: TJSP
Processo: 2160919-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Flora
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. Decisão agravada que carreou ao Ministério Público do Estado de São Paulo a responsabilidade pelo adiantamento de 50% dos honorários periciais. Alegada isenção de adiantamento que inviabiliza a própria dilação probatória. Impossibilidade de impor aos auxiliares da Justiça que exerçam seu mister graciosamente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. Decisão agravada que carreou ao Ministério Público do Estado de São Paulo a responsabilidade pelo adiantamento de 50% dos honorários periciais. Alegada isenção de adiantamento que inviabiliza a própria dilação probatória. Impossibilidade de impor aos auxiliares da Justiça que exerçam seu mister graciosamente ou que aguardem a resolução da lide, notadamente naquelas mais onerosas. Aplicação analógica do verbete 232 das súmulas de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Recurso provido com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000126663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2160919-65.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo Anastácio, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados MARIA
AUGUSTA RAMOS AMORIM AZULINI, IVAN AZULINI, EURICO RAMOS
AMORIM JUNIOR, DAINÊ BONINI RAMOS AMORIM, JOSÉ ARTUR RAMOS
AMORIM, ALDA VALÉRIA DE ALMEIDA RAMOS AMORIM, MARIA TEREZA
RAMOS AMORIM GARCIA, JOSE CARLOS GARCIA, MARIA ALICE CRISTINA
AMORIM CATUNDA, HEITOR VALLADÃO CATUNDA, MARIA VIRGÍNIA
RAMOS AMORIM, MÁRIO RAMOS AMORIM e MARIA JOSÉ MEIRA RAMOS
AMORIM.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2160919-65.2019.8.26.0000 - Santo Anastácio - VOTO No 2/6
Voto no 36923
Processo no 2160919-65.2019.8.26.0000
Agravante: Ministério Público de São Paulo
Agravada: Maria Augusta Ramos Amorim Azulini (e outros)
Comarca de Santo Anastácio
Juiz prolator: Viviane Cristina Parizotto Ferreira
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
HONORÁRIOS
PERICIAIS. Decisão agravada que carreou ao Ministério Público
do Estado de São Paulo a responsabilidade pelo adiantamento de
50% dos honorários periciais. Alegada isenção de adiantamento
que inviabiliza a própria dilação probatória. Impossibilidade de
impor aos auxiliares da Justiça que exerçam seu mister
graciosamente ou que aguardem a resolução da lide, notadamente
naquelas mais onerosas. Aplicação analógica do verbete 232 das
súmulas de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Recurso provido com observação.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
pelo Ministério Público de São Paulo nos autos da ação civil pública
em fase de cumprimento de sentença ajuizada contra Maria
Augusta Ramos Amorim Azulini (e outros), em face da r. decisão
de fls. 130/131, por meio da qual o DD. Magistrado "a quo"
determinou a realização de perícia técnica para a constatação do
cumprimento das obrigações de fazer impostas aos acionados,
carreando ao agravante o ônus de arcar com 50% dos honorários
do perito.
Sustenta, em síntese, que o art. 18 da Lei federal
no 7.347/85 veda o adiantamento de honorários periciais no
âmbito das ações civis públicas, cabendo à Fazenda Pública a que
pertence o órgão ministerial arcar com o referido ônus, conforme

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2160919-65.2019.8.26.0000 - Santo Anastácio - VOTO No 3/6
interpretação sistemática do art. 91, § 2o, do CPC. Pede a reforma
da decisão a fim de que seja imposta à Fazenda do Estado de São
Paulo a obrigação de custar 50% dos honorários periciais, ou,
subsidiariamente, seja determinada a realização da perícia pela
Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade.
Não houve apresentação de resposta pelos
agravados.
A D. Procuradoria de Interesses Difusos e
Coletivos ofertou parecer (fls. 153/156) no sentido do provimento
do recurso.
É o relatório. Passo ao voto.
O recurso admite provimento.
Com efeito, o Ministério Público como autor da
ação civil pública está expressamente exonerado do custeio da
perícia
consoante
previsão
do
artigo
18
da
Lei
Federal
7.347/1985: “Nas ações de que trata esta Lei, não haverá
adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e
quaisquer outras despesas, nem condenação da associação
autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado,
custas e despesas processuais”.
Precedentes desta Corte de Justiça solucionavam
a questão carreando ao Fundo Estadual de Defesa dos Interesses
Difusos FID o encargo de custear estas despesas processuais.
Sucede que a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, apreciando este impasse, tem entendimento assentado
no sentido da aplicação analógica do verbete 232: “A Fazenda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2160919-65.2019.8.26.0000 - Santo Anastácio - VOTO No 4/6
Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do
depósito prévio dos honorários do perito”.
A questão não mais comporta digressões, haja
vista que foi dirimida em recurso representativo de controvérsia:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO CABIMENTO.
INCIDÊNCIA PLENA DO ART. 18 DA LEI N. 7.347/85. ENCARGO
TRANSFERIDO À FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 232/STJ,
POR ANALOGIA.
1. Trata-se de recurso especial em que se discute a necessidade de
adiantamento, pelo Ministério Público, de honorários devidos a perito
em Ação Civil Pública.
2. O art. 18 da Lei n. 7.347/85, ao contrário do que afirma o art. 19 do
CPC, explica que na ação civil pública não haverá qualquer
adiantamento de despesas, tratando como regra geral o que o CPC
cuida como exceção. Constitui regramento próprio, que impede que o
autor da ação civil pública arque com os ônus periciais e sucumbenciais,
ficando afastada, portanto, as regras específicas do Código de Processo
Civil.
3. Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de
honorários periciais em ações civis públicas. Ocorre que a referida
isenção conferida ao Ministério Público em relação ao adiantamento
dos honorários periciais não pode obrigar que o perito exerça seu ofício
gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações
contra ele movidas. Dessa forma, considera-se aplicável, por analogia, a
Súmula n. 232 desta Corte Superior ("A Fazenda Pública, quando parte
no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários
do perito"), a determinar que a Fazenda Pública ao qual se acha
vinculado o Parquet arque com tais despesas. Precedentes: EREsp
981949/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 24/02/2010, DJe 15/08/2011;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2160919-65.2019.8.26.0000 - Santo Anastácio - VOTO No 5/6
REsp 1188803/RN, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
julgado em 11/05/2010, DJe 21/05/2010; AgRg no REsp 1083170/MA,
Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
13/04/2010, DJe 29/04/2010; REsp 928397/SP, Rel. Ministro CASTRO
MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2007, DJ 25/09/2007 p.
225;
REsp 846.529/MS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 19/04/2007, DJ 07/05/2007, p. 288.
4. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão submetido ao regime
do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08.
(REsp 1253844/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2013, DJe 17/10/2013)
Neste ponto, portanto, não prevalece mais
entendimento de que estas despesas haveriam de ser suportadas
pelo Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos Lesados
FID, consoante ponderações exaradas pelo DD. Desembargador
Paulo Ayrosa no julgamento da apelação cível no 2003275-
98.2015.8.26.0000 (j. 21 de maio de 2.015):
“Pois bem. Conquanto entenda a Fazenda que os honorários devam ser
custeados pelo Ministério Público ante sua autonomia financeira e
orçamentária e considerando o sobredito entendimento a respeito da
norma contida no artigo 18 da LACP, ressalvado entendimento anterior
tal como consta, aliás, da decisão de fls. 54/55 externado por ambas
as Câmaras Reservadas do Meio Ambiente, no sentido de que, para o
custeio dos honorários periciais em caso de requisição de prova pericial
preceida por amabs as partes, considerando os dispositivos dos arts. 33
do CPC e 18 da Lei no 7.347/85, usar-se-iam os recursos provenientes do
Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos Lesados FID, é de
se reputar como necessária a mudança de entendimento do presente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2160919-65.2019.8.26.0000 - Santo Anastácio - VOTO No 6/6
tema tendo em vista o julgamento definitivo do mérito do REsp.
1.253.844/SC, da lavra do Ministro Mauro Campbell Marques e
publicado no DJe de 17.10.2013, que, aplicando por analogia a Súmula
no 232 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, determinou que a
Fazenda Pública da esfera governamental correlata ao âmbito de
atuação do Ministério Público é quem deve antecipar os honorários
periciais”.
Logo, isento o Ministério Público do Estado de
São Paulo quanto ao recolhimento destas despesas, deverão ser
custeadas Fazenda do Estado de São Paulo, após intimação.
Posto isso, voto no sentido do provimento do
recurso com observação.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR